Tribunal: TJPA
Processo: 0017726-98.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA??O. INEXIST?NCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADI??O, OMISS?O OU OBSCURIDADE NO AC?RD?O EMBARGADO. A PRESCRI??O FOI SUSCITADA SOMENTE NOS PRESENTES EMBARGOS, N?O TENDO SIDO ALVO DE IMPUGNA??O NO RECURSO DE APELA??O. MAT?RIA DE ORDEM P?BLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OF?CIO, EM QUALQUER GRAU DE JURISDI??O. PRESCRI??O ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DEN?NCIA E A PUBLICA??O DA SENTEN?A CONDENAT?RIA. INOCORR?NCIA. N?O DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. PROCESSO TEVE O PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO, EX VI DO ART. 366 DO CPPB, POR UM ANO, SETE MESES E CINCO DIAS. PRESCRI??O ENTRE A DATA DA PUBLICA??O DA SENTEN?A E DO ACORD?O CONDENAT?RIOS. OCORR?NCIA. TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE QUATRO ANOS, UM M?S E VINTE E NOVE DIAS. EMBARGOS DE DECLARA??O N?O CONHECIDOS. TODAVIA, RECONHECIDA A EXTIN??O DA PUNIBILIDADE DE OF?CIO. DECIS?O UN?NIME.I. Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declara??o quando houver ambiguidade, obscuridade, contradi??o ou omiss?o no ac?rd?o embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo ?rg?o julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradi??o ou supra uma omiss?o. A insurg?ncia do embargante quanto a prescri??o foi deduzida somente nos presentes embargos, n?o tendo sido alvo de impugna??o no recurso de apela??o. Trata-se, portanto, de mat?ria in?dita, mas que pode ser conhecida nesta modalidade recursal e at? mesmo of?cio, em qualquer grau de jurisdi??o, pois ? mat?ria de ordem p?blica;II. N?o assiste raz?o a defesa e ao Minist?rio P?blico quando afirmam que a perda da pretens?o punitiva teria ocorrido entre o recebimento da den?ncia e a publica??o do ?dito condenat?rio. Com efeito, constata-se que o curso do prazo prescricional havia sido suspenso em 23/04/13 (fl. 115), por for?a do art. 366 do CPP, uma vez que o r?u n?o atendeu a cita??o edital?cia e n?o constituiu defesa. Apenas em 28/11/14 o processo voltou ao seu curso normal, quando o r?u foi finalmente localizado e passou ser patrocinado pela defensoria p?blica (fl. 125). Assim, diante da suspens?o do prazo prescricional por um ano, sete meses e cinco dias, n?o se implementou o lapso temporal de quatro anos exigido no art. 109, V, do CPB para que ocorra a prescri??o retroativa. Todavia, o mesmo n?o se pode dizer quanto a prescri??o intercorrente, uma vez que entre a data da publica??o da senten?a (20/06/16 - DJe 5992/16) e o dia da publica??o do ac?rd?o embargado (18/08/20 - DJe 6970/20) passaram-se quatro anos, um m?s e vinte e nove dias, vindo a ocorrer, portanto, a perda da pretens?o punitiva;III. Os embargos de declara??o n?o merecem conhecimento, por inexistir ambiguidade, contradi??o, omiss?o ou obscuridade capazes de legitimar a sua interposi??o. Todavia, de of?cio, reconhece-se a prescri??o e a extin??o da punibilidade do r?u, ex vi dos artigos 107, IV e 109, V do CPB. Un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL N°: 0017726-98.2011.8.14.0401.
EMBARGANTE: MARCELO DE SOUZA COSTA SANTOS.
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO N.º: 6970/2020.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
Ementa
:
embargos de declaração. inexistência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. a prescrição foi suscitada somente nos presentes embargos, não tendo sido alvo de impugnação no recurso de apelação. matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição.
prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
. inocorrência. não decorrido o prazo prescricional de quatro anos. processo teve o prazo prescricional suspenso,
ex vi
do art. 366 do CPPB, por um ano, sete meses e cinco dias.
prescrição entre a data da publicação da sentença e do acordão condenatórios.
ocorrência. transcorrido o lapso temporal de quatro anos, um mês e vinte e nove dias. embargos de declaração não conhecidos. todavia, reconhecida a extinção da punibilidade de ofício. decisão unânime.
I. Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra uma omissão. A insurgência do embargante quanto a prescrição foi deduzida somente nos presentes embargos, não tendo sido alvo de impugnação no recurso de apelação.
Trata-se, portanto, de matéria inédita, mas que pode ser conhecida nesta modalidade recursal e até mesmo ofício, em qualquer grau de jurisdição, pois é matéria de ordem pública;
II. Não assiste razão a defesa e ao Ministério Público quando afirmam que a perda da pretensão punitiva teria ocorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório. Com efeito, constata-se que o curso do prazo prescricional havia sido suspenso em 23/04/13 (fl. 115), por força do art. 366 do CPP, uma vez que o réu não atendeu a citação editalícia e não constituiu defesa. Apenas em 28/11/14 o processo voltou ao seu curso normal, quando o réu foi finalmente localizado e passou ser patrocinado pela defensoria pública (fl. 125). Assim, diante da suspensão do prazo prescricional por um ano, sete meses e cinco dias,

não se implementou o lapso temporal de quatro anos exigido no art. 109, V, do CPB para que ocorra a prescrição retroativa. Todavia, o mesmo não se pode dizer quanto a prescrição intercorrente, uma vez que entre a data da publicação da sentença (20/06/16 - DJe 5992/16) e o dia da publicação do acórdão embargado (18/08/20 - DJe 6970/20) passaram-se quatro anos, um mês e vinte e nove dias, vindo a ocorrer, portanto, a perda da pretensão punitiva;
III. Os embargos de declaração não merecem conhecimento, por inexistir ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade capazes de legitimar a sua interposição. Todavia, de ofício, reconhece-se a prescrição e a extinção da punibilidade do réu,
ex vi
dos artigos 107, IV e 109, V do CPB. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em extinguir de ofício a punibilidade do réu
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

Marcelo de Souza Costa Santos
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro no art. 619 do CPPB, inconformado com o v. acórdão n.º 6970/2020, de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa relatou que o embargante foi condenado a pena de um ano e seis meses de reclusão pelo crime de furto qualificado. Após, aduziu, em síntese, que houve a perda da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória teriam se passado mais de quatro anos, lapso temporal previsto no art. 109, inciso V, do CPB para condenações não superiores a dois anos. Alegou, ainda, que a prescrição teria ocorrido também entre a publicação do édito condenatório e a presente data, período em que teria igualmente transcorrido o prazo prescricional de quatro anos exigido em lei. Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, a defesa requereu o

acolhimento dos
embargos de declaração e a extinção da punibilidade do embargante.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
parquet
se manifestou em seu parecer pelo
conhecimento e provimento

do recurso, para que fosse reconhecida a prescrição na modalidade retroativa.

É o sucinto relatório.
VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA OCULAR QUE VIU O RECORRENTE DENTRO DO AUTOMÓVEL FURTANDO O SOM AUTOMOTIVO. PROVAS INDICIÁRIAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO. EXAME PERICIAL SOLICITADO, MAS NÃO REALIZADO. LAUDO EXCEPCIONALMENTE SUPRIDO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E PELA PROVA INDICIÁRIA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
I. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, existem nos autos elementos de convicção da autoria e materialidade do crime. Durante o inquérito policial, a vítima confirmou a versão da acusação e alegou que se deparou com populares agredindo o apelante, o qual tinha tentado subtrair o CD player de seu carro. Por sua vez, a testemunha ocular Yuri Gouveia Paiva declarou que estava na companhia de seu amigo de nome Cristian e que ao chegar em casa depois de um evento festivo, se deparou com o recorrente retirando o som automotivo do carro de sua genitora, o qual estava estacionado em frente à sua casa. Ouvido em juízo, a testemunha Cristian Serra Batista declarou que na madrugada do dia 15/11/11 retornava de uma festa, na companhia de Yuri Gouveia Paiva, e se deparou com o apelante dentro do carro da vítima furtando o som automotivo, ocasião em que populares passaram a agredir o réu, que acabou preso no hospital. Na hipótese a prova indiciária foi amplamente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo, de modo que o conjunto probatório, do qual faz parte o depoimento indiciário da vítima, é harmônico entre si e se mostra apto a ensejar a prolação do édito condenatório. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
DA DOSIMETRIA.
II. A defesa requereu o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, afirmando que inexistiria laudo pericial confirmando o arrombamento, contudo, conquanto seja pacífico na jurisprudência do STJ a necessidade de perícia, é cediço também que o mencionado exame pode ser suprido pelas demais provas dos autos em hipóteses excepcionais, quando desaparecidos os vestígios ou na impossibilidade de realização do exame. É o caso dos autos, em que embora requisitada a perícia à fl. 23 do inquérito policial, esta não pode ser realizada por circunstâncias alheias à vontade do julgador. No mais, ainda que não apresentado o laudo, o auto de prisão em flagrante, mais os depoimentos nele contidos, corroborados pelo testemunho ocular prestado em juízo, demonstram claramente que houve o arrombamento do automóvel. Com efeito, a dinâmica dos fatos mostra que o réu estava dentro do referido veículo, retirando o aparelho de som, quando foi surpreendido e preso. Assim, mantida a qualificadora.
Recurso de apelação

conhecido e improvido
.
Decisão unânime.¿

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a
ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição, ou supra uma omissão apontada.

Analisando os autos, observo que a insurgência do embargante quanto a prescrição foi deduzida somente nos presentes embargos, não tendo sido alvo de impugnação no recurso de apelação. Trata-se, portanto, de matéria inédita, mas que pode ser conhecida nesta modalidade recursal e até mesmo ofício, em qualquer grau de jurisdição, pois é matéria de ordem pública.

Cumpre, então, apreciar se ocorreu ou não a prescrição e, por conseguinte, decidir o pedido de extinção da punibilidade do embargante. Nesse diapasão, cumpre adiantar, desde logo, que não assiste razão a defesa e ao Ministério Público quando afirmam que a perda da pretensão punitiva teria ocorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório.

Com efeito, analisando os autos, constata-se que o curso do prazo prescricional havia sido suspenso em 23/04/13 (fl. 115), por força do art. 366 do CPP, uma vez que o réu não atendeu a citação editalícia e não constituiu defesa. Apenas em 28/11/14 o processo voltou ao seu curso normal, quando o réu foi finalmente localizado e passou ser patrocinado pela defensoria pública (fl. 125). Assim,
diante da suspensão do prazo prescricional por um ano, sete meses e cinco dias
,
não se implementou o lapso temporal de quatro anos exigido no art. 109, V, do CPB
1
para que ocorra a prescrição.

Todavia, o mesmo não se pode dizer quanto a prescrição intercorrente, uma vez que entre a
data da publicação da sentença (20/06/16 - DJe 5992/16) e o dia da publicação do acórdão embargado (18/08/20 - DJe 6970/20) passaram-se quatro anos, um mês e vinte e nove dias
, vindo a ocorrer, portanto, a perda da pretensão punitiva estatal.

Desta feita, não conheço dos embargos de declaração, por inexistir ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade capazes de legitimar a sua interposição. Todavia, de ofício, reconheço a prescrição e declaro a extinção da punibilidade do embargante,
ex vi
do arts. 107, IV e 109, V do CP.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, declaro
de ofício

a

extinção da punibilidade do réu
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;